Tribunal: TJDFT
Processo: 0731619-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante os autos principais, a agravada é revel, donde as intimações que lhe estão direcionadas reputam-se aperfeiçoadas com a simples disponibilizado do ato no órgão oficial (CPC, art. 346). Destarte, promova a Secretaria a intimação da agravada no molde legal, publicando o decisório que admitira o agravo no órgão oficial e aguardando, na sequência, a expiração do prazo correlato. I. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator